Tribunal: TJPA
Processo: 0020603-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020603-78.2015.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CARLOS ROCHA ACCIOLI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. OMISSÃO DO DETRAN. DEVER DE AGIR. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTRIÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CIFRA ADEQUADA.

1
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de danos morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

2
O §6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. Todavia, a responsabilidade objetiva só se amolda a condutas comissivas ou omissivas, quando possível a identificação do agente responsável;

3
O pedido de transferência de propriedade de veículo não apreciado pelo DETRAN consiste em omissão do dever de agir, atraindo a teoria da responsabilidade objetiva, porquanto identificável o agente responsável, sendo presumido o dano moral, já que a falta do serviço, invariavelmente, impõe restrições à garantia individual do direito de propriedade. Logo, impõe-se apenas a demonstração da omissão administrativa;

4. Diante da incontrovérsia fática dos autos, resta caracterizada a ilicitude da omissão e o dever de indenizar, face o que, não demonstrada a intenção da autarquia de minimizar o prejuízo, ausente qualquer atitude do autor que favorecesse o resultado danoso, consideradas as características utilitárias do veículo e o tempo de privação a que esteve sujeito o apelado, mostra-se adequada à finalidade indenizatória a cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada autor. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA – DETRAN
(Id. 12517090), contra
sentença
(Id. 12517089), proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ANTONIO CARLOS ROCHA ACCIOLI, julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais; mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a possibilidade de solução administrativa dos entraves relatados na exordial, defendendo a desnecessidade de continuidade da lide. No mérito, confere ao próprio apelado a responsabilidade pela demora na transferência de propriedade de seu veículo, aduzindo que apenas aguarda seu requerimento para proceder o necessário. Assevera que o apelado não demonstrou o prejuízo suficiente a justificar o dever de indenizar, tendo passado por mero dissabor; aduz que o juízo não orientou a sentença sob as devidas balizas da proporcionalidade e razoabilidade. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

Contrarrazões sob o Id. 12517093, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Distribuição dos autos à minha relatoria, a partir do despacho do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que declinou da competência diante do caráter público da matéria recursal (Id. 130192607).

Deixo de remeter os autos ao Ministério Público ante sua manifestação pela falta de interesse no Id. 12517087.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Mérito

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Com base nas razões expostas, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o DETRAN-PA a solucionar e concluir o processo administrativo de transferência de propriedade do veículo pleiteado pelo autor, entregando-lhe a documentação respectiva. Condeno ainda o requerido ao pagamento do valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios e danos morais, ambos da seguinte forma:

(...).”

CONDENO o DETRAN-PA ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do Novo CPC.

Cinge-se a matéria recursal ao exame da condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral, originário da omissão continuada do DETRAN diante do requerimento de transferência de propriedade do veículo adquirido pelo apelado.

Pois bem.

A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Vide a expressão da CF:

“Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na espécie, cuida-se de pedido de transferência de propriedade de veículo não apreciado pela autarquia estadual, ocasionando restrições ao uso e disposição do bem pelo ora apelado. Cabe a teoria da responsabilidade objetiva, na medida em que o DETRAN é competente para formalizar a transferência de propriedade veicular, sendo identificável o agente responsável pela atribuição.

A omissão diante do dever de prestação do serviço público dessume a Administração presumidamente responsável pelo prejuízo relacionado a tal pendência, que será igualmente presumido. Portanto, importa a demonstração da omissão administrativa. Nada mais.

Pois bem.

A omissão do serviço é incontroversa nos autos, já que o apelo deduz apenas: a) a possibilidade de solução administrativa da questão; b) a não demonstração do prejuízo suportado; e c) a desproporcionalidade do valor da indenização.

A arguição de possibilidade de solução da contenda pela via administrativa resulta irrelevante ao recurso, na medida em que se resume ao quanto já deferido no Id. 12517083 em sede de tutela antecipada, resumindo-se a matéria recursal à discussão relativa à indenização postulada em razão de fatos pretéritos.

Demais disso, também não prospera a lógica lançada no apelo, de que a solução da questão depende do apelante, já que incontroversos os fatos deduzidos na exordial, que conduzem à inércia do serviço quando já provocado pelo interessado anos antes da judicialização da questão.

Acerca da comprovação do prejuízo moral, anoto que:

Por dano moral se concebe o prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento, angústia, que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se acomode às peculiaridades do caso concreto.

O caso dos autos se insere na hipótese de dano moral presumido, na medida em que a situação, por si só, contempla a certeza da privação dos direitos de proprietário do apelado que, apesar de haver formulado requerimento e pago as taxas administrativas de transferência do veículo VW Kombi – placa JUG 1651 desde agosto/2012, não teve seu pleito apreciado, tendo proposto a ação com pedido de tutela antecipada neste sentido em 25/5/2015, depois de três anos de desgaste em busca da tutela administrativa.

A omissão no cumprimento de atribuição própria da autarquia estadual, capaz de privar o usuário, por longo período, de garantia constitucional tal qual o direito à propriedade privada, carrega em sua gênese o dano individual indenizável, restando caracterizada a falta do serviço e a ilegalidade da omissão.

Vide a jurisprudência dos Tribunais acerca da omissão de serviço do DETRAN:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/GO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. I - Buscando a parte autora a declaração de inexistência de débito de IPVA, tem-se que o DETRAN/GO é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, posto que é a entidade autárquica responsável pela matrícula, inscrição ou registro de veículo terrestre, e que fornece à Secretaria da Fazenda os dados cadastrais relativos aos seus respectivos proprietários a fim de viabilizar a apuração do crédito tributário. II - O DETRAN/GO, autarquia estadual, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros em razão da má prestação dos seus serviços, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. III - Havendo inscrição irregular do nome do contribuinte nos cadastros de inadimplentes e em Dívida Ativa, mesmo com a inexistência do débito de IPVA, resta configurado o dever de indenizar, uma vez que configurado o dano moral. Em casos tais, o dano moral é presumido, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima - dano in re ipsa. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01567204920208090076 IPORÁ, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL Veículo – Licenciamento – Recolhimento da taxa – Ausência de inserção no sistema – Apreensão e autuação – Danos morais – Indenização – Possibilidade: – A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha na prestação do serviço público. (TJ-SP - AC: 10019308620208260082 SP 1001930-86.2020.8.26.0082, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 14/07/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECUSA EM PROCEDER À RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTOR QUE PERMANECEU QUASE 01 (UM) ANO PRIVADO DE SUA CNH. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO 'QUANTUM'. REFORMA PARCIAL. -
Se tratando de danos decorrentes de omissão do Poder Público, necessária a demonstração de que se quedou inerte quando estava obrigado a agir. - Responsabilidade civil fundada na Teoria do Risco Administrativo. - Não é plausível a demora sem que qualquer providência administrativa fosse tomada, na medida em que a impossibilidade de renovação da habilitação ocorreu em razão de falha exclusiva do Estado (DETRAN/MG), o qual deve arcar com os ônus de sua conduta errônea.
- A conduta extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral em razão da demora desarrazoada na renovação da CNH, impossibilitando, com isso, o direito de dirigir por quase 01 (um) ano, do que advieram transtornos que não podem ser considerados acontecimentos normais do diaadia. - Honorários corretamente fixados nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73. - Negar provimento ao recurso principal. (...) (TJ-MG - AC: 10284150015626001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019).”

Sobre as balizas do
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pelo dissabor do prejuízo sofrido, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

A incontrovérsia fática da lide confirma que o autor precisou diligenciar diversas vezes junto ao DETRAN em busca do exame de seu requerimento; que, após dois anos de tentativas frustradas pelo descaso do DETRAN, em 14/10/2014, formalizou Boletim de Ocorrência Policial à procura de alguma solução ao problema, a partir do que lhe veio a explicação do atraso devido a extravio dos autos, acompanhada da mera intenção de sua reconstituição, o que não se procedeu nos seis meses subsequentes, sendo o autor obrigado a buscar a tutela jurisdicional como última medida de solução.

O contexto denuncia clara negligência no serviço público e nenhuma intenção de minimizar o prejuízo ocasionado ao usuário, ausente qualquer atitude sua que favorecesse o resultado danoso, muito ao contrário.

Ponderados ainda a gravidade do dano e o poder aquisitivo dos atores sociais, consideradas as características utilitárias do veículo e o tempo de privação (inclusive de tráfego regular) a que esteve sujeito o apelado, reputo que a cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na origem, se mostra adequada à finalidade indenizatória. Em casos análogos a jurisprudência tem assim decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DETRAN-RJ. DEMORA INJUSTIFICADA DO DETRAN NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS PELO ARREMATANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Responsabilidade civil do estado. Inaplicabilidade do CDC. Fato que não afasta a natureza objetiva da responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público interno, inclusive no que tange à omissão específica, com fulcro no art. 37, § 6º, da CRFB/88. 2. Responsabilidade da Autarquia ré que restou caracterizada, diante da demora injustificada em proceder à transferência de propriedade do veículo arrematado em leilão extrajudicial, mesmo após o Autor ter cumprido todas exigências legais, impedindo o pleno uso, gozo e disposição do bem que lhe pertence. Situação que se manteve por cerca de 3 anos, desbordando o mero aborrecimento. Conduta omissiva do réu que gerou lesão à esfera de dignidade do autor, sendo tal fato capaz de ensejar a reparação por danos morais. 3. Quantum que deve ser fixado em R$ 5.000,00, em atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo sua função punitivo-pedagógica, sem que importe em enriquecimento sem causa da vítima. 4. Danos materiais que não restaram comprovados. 5. Sem custas processuais, frente à isenção legal existente, inclusive quanto à taxa judiciária. 6. Apelação a que se dá parcial provimento, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC.

(TJ-RJ - APL: 00079515120148190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 2 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/01/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL – DEFEITO NO SEMÁFORO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – GASTOS REALIZADOS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O laudo pericial demonstra que a via onde ocorreu o acidente não possuía sinalização adequada, em razão do defeito no semáforo, devendo, portanto, o município ser responsabilizado. Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, que sofreu uma grave lesão em suas costas e ficou impossibilitado de trabalhar por 30 (trinta) dias. Além disso, deve ser mantida a decisão que determinou o ressarcimento das despesas realizadas com o conserto da motocicleta, com base no orçamento apresentado. (Ap 72528/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)

Trata-se de recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A contra a r. sentença de f. 71/74 que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais contra si ajuizada por LEANDRO RODRIGUES BORGES, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré entregue ao autor os documentos do veículo, necessários para realização da transferência para seu nome, nos termos contratuais, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária por descumprimento. Condenou, ainda, a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pela tabela da CGJMG e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por consequência, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - OBRIGAÇÃO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA - ART. 134 DO CTB - DESCUMPRIMENTO - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ART. 460 DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - OBRIGAÇÃO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA - ART. 134 DO CTB - DESCUMPRIMENTO - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ART. 460 DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - OBRIGAÇÃO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA - ART. 134 DO CTB - DESCUMPRIMENTO - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ART. 460 DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - OBRIGAÇÃO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA - ART. 134 DO CTB - DESCUMPRIMENTO - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ART. 460 DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL -- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA - Nos termos do art. 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário comunicar ao órgão de trânsito a transferência da propriedade do veículo, no prazo de 30 dias - A prova dos autos demonstra que inércia da instituição financeira no cumprimento de obrigação a ela imposta pela lei ocasionou o lançamento da restrição administrativa no prontuário do veículo vendido ao autor, que ficou impedido de com ele circular livremente - A multa diária estipulada na sentença hostilizada encontra respaldo no art. 461 do CPC, devendo ser mantida - Os transtornos suportados pelo apelado extrapolam - e muito - o mero dissabor e aborrecimento, devendo ser satisfatoriamente indenizados - No que diz respeito à quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida - Consoante regra insculpida no art. 405 do Código Civil, "contam-se os juros de mora desde a citação inicial." - Os honorários advocatícios foram arbitrados na sentença em quantia condizente com os critérios das alíneas do art. 20, § 3º, do CPC (grau de zelo profissional, lugar da prestação de serviços, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço), motivo pelo qual se mostra injustificada sua redução. (TJ-MG - AC: 10701130283198001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data de Publicação: 16/02/2016).”

Posto isto, considerando o panorama em questão, apuro razoável e proporcional o valor fixado na sentença, levando-se em conta os casos paradigmáticos supracitados.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/05/2023